Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721046-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE JOSE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposta por JOSÉ RIBEIRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a expedição dos precatórios. A parte agravante sustenta, inicialmente, que a matéria discutida neste recurso não se confunde com aquela abordada no Agravo de Instrumento no 0747557-33.2024.8.07.0000, uma vez que, aqui se busca exclusivamente a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com fundamento no poder geral de cautela do juízo. Afirma em suas razões recursais que o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do levantamento de valores eventualmente requisitados na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a mera propositura de ação rescisória não impede o levantamento de valores reconhecidos judicialmente como devidos. Defende que, embora não haja previsão legal de efeito suspensivo automático nas ações rescisórias (art. 969 do CPC), a jurisprudência é firme no sentido de que, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a concessão de tutela provisória para impedir o levantamento de valores que podem se tornar indevidos, caso a rescisória seja julgada procedente. Argumenta que o levantamento imediato dos valores pode tornar ineficaz eventual procedência da ação rescisória, com grave prejuízo ao erário, tendo em vista a dificuldade de restituição das quantias após o seu consumo pelos exequentes. Sustenta, ainda, que a execução da decisão rescindenda antes do julgamento da rescisória compromete a estabilidade e a segurança jurídica do processo. Cita, como precedente análogo, a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual o TJDFT determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Destaca que, no caso, o título executivo se baseia em leis distritais que concederam aumentos salariais a diversas categorias de servidores, mas cuja validade é controvertida, sobretudo diante da ausência de dotação específica na LOA e previsão na LDO, conforme exige o Tema 864 do STF em repercussão geral. Alega que o indeferimento da suspensão viola os princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da legalidade, havendo manifesta plausibilidade jurídica nas razões da rescisória e urgência justificada para impedir o levantamento dos valores. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) a intimação da parte exequente para manifestação, e c) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgado da ação rescisória. Dispensado preparo ante a isenção legal. Ao id. 72279291 a parte agravante foi intimada para se manifestar acerca da interposição de outro recurso de Agravo de Instrumento ( no 0721052-68.2025.8.07.0000 ) com os mesmos fundamentos, nos seguintes termos: “No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi o primeiro recurso interposto, pois foi distribuído no dia 28/05/2025 às 7h47, enquanto o agravo de instrumento de n.o: 0721052-68.2025.8.07.0000 foi interposto no dia 28/05/2025 às 9h11. Desse modo, deverá o agravante esclarecer, observando que o presente agravo foi o primeiro interposto contra a decisão agravada, se persiste o interesse na desistência do recurso. Além disso, deverá se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da preclusão da decisão que não acolheu a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do Distrito Federal, parte agravante, na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a expedição dos precatórios do valor principal (id- 210577334- na origem). Em consulta à aba de expedientes de comunicação dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante registrou ciência da referida decisão em 19/09/2024 01:57:33. Constata-se que juiz de origem ao id. 215135216 -na origem, proferiu a seguinte decisão: "Conforme determinado na decisão de ID 213276426, não tendo sido comunicado a interposição de recurso e determinação de suspensão processual, o feito prosseguirá quanto ao valor incontroverso. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo réu, uma vez que o prosseguimento quanto a parcela controversa está condicionada à preclusão da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença (ID 210577334). Expeçam-se os requisitórios quanto ao valor incontroverso.” Verifica-se dos autos de origem que a parte agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento no 0747557-33.2024.8.07.0000, no qual questionava a mesma decisão ora impugnada, especialmente no que tange à expedição dos precatórios relativos aos valores incontroversos. Naquele recurso anterior, restou consignado que a ciência da decisão ocorreu em 19/09/2024, com início do prazo recursal em 20/09/2024 e termo final em 04/11/2024, sendo que o recurso foi interposto apenas em 06/11/2024, razão pela qual não foi conhecido, em virtude da preclusão temporal. Agora, a parte agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, como também, o recurso de no 0721052-68.2025.8.07.0000, com o objetivo de impugnar a mesma decisão proferida na origem que determinou a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos, proferida ao id. 210577334. No entanto, cabe consignar que a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão caracteriza hipótese de preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por unanimidade, no sentido de que a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão atrai a incidência da preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo inconformismo, ainda que este seja o meio recursal adequado e tenha sido interposto dentro do prazo legal ( Recurso Especial n. 2.075.284, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.) Ainda que a parte agravante aponte supostas matérias de ordem pública, não é possível o reexame da decisão já atingida pela preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual. Neste sentido já decidiu este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em virtude da preclusão da matéria objeto de irresignação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo não conhecimento do agravo de instrumento; e (ii) verificar se a impenhorabilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reexaminada a qualquer tempo, mesmo após decisão definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte, no exercício de seu direito de defesa, maneja o recurso cabível em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interpostos. 4. Embora matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, submetem-se à preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão após decisão definitiva. 5. O entendimento contrário comprometeria a estabilidade das relações processuais, e violaria o artigo 505 do CPC, bem como os princípios da eficiência e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias de ordem pública já decididas em definitivo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 505. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no REsp 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.406.642/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe. 12/11/2019. (Acórdão 2006140, 0732917-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.). Ademais a própria decisão de id. 215135216 na origem deixa claro o decurso do prazo sem manifestação válida, permitindo o prosseguimento quanto aos valores incontroversos. Dessa forma, tendo havido o esgotamento da faculdade recursal quanto à decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital